Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703956-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de procedimento comum processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Por meio da decisão de ID 238682573, proferida em 06 de junho de 2025, este juízo ao revogar o benefício da justiça gratuita, oportunizou à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem mérito. A parte autora deixou o prazo transcorrer "in albis", conforme atesta certidão de ID 241860032. É o relatório. Decido. O não recolhimento das custas processuais, importa o julgamento do feito sem mérito. Nestes termos, extingo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. Consequentemente, revogo a liminar de ID 223963050. Promova a Secretaria a Comunicação ao desembargador-relator do agravo de instrumento no 0706728-73.2025.8.07.0000 para conhecimento. Condeno a autora a suportar as custas processuais incidentes no feito, bem como a verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, notadamente porque a ré já contestou a ação, nos moldes do artigo 85 §2o do CPC. Transitada em julgado a sentença e adotadas as providências de praxe, arquive-se.” (ID 75548593) Em suas razões (ID 75548597), o apelante sustenta que: 1) o juízo desconsiderou a necessidade de intimação pessoal para o recolhimento das custas, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; 2) a revogação da gratuidade de justiça foi equivocada, pois não houve comprovação da alteração de sua situação financeira; 3) o art. 98 do CPC é claro ao estabelecer que a justiça gratuita só pode ser revogada se comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos que motivaram a sua concessão; 4) a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa é desproporcional; 5) ainda que o réu/agravado tenha apresentado contestação, “a extinção do processo em fase inicial, sem aprofundamento na análise das questões de fundo, não justifica a imposição de honorários advocatícios em patamar tão elevado”; 6) houve cerceamento de defesa, pois “a revogação do benefício da justiça gratuita, por si só, não pode conduzir, de forma automática e imediata, à extinção do processo”; 7) a ausência de intimação pessoal para efetuar o recolhimento das custas processuais impede o conhecimento inequívoco da determinação e, em consequência, o exercício pleno do direito de defesa e do contraditório; e 8) “o cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação pessoal e da falta de comprovação da alteração da situação financeira, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal”. Requer, ao final, a cassação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e o restabelecimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (art. 101, 1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 75548600). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Extrai-se dos autos que, em decisão proferida em 06/06/2025 (ID 75548590), o juízo revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor/apelante e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. A referida decisão é recorrível mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Todavia, o autor/apelante deixou de interpor o recurso cabível (ID 75548592). Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo (art. 99 do CPC), ocorre a preclusão quando a parte não interpõe recurso contra a decisão que indeferiu ou revogou o benefício. Nova concessão da gratuidade somente é possível quando o interessado comprova a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento ou a revogação anterior. Ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO POR DECISÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre preclusão quando a parte não interpõe o competente recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e recolhe as custas pertinentes, não sendo possível o revolvimento desta matéria em sede de apelação, a menos que se demonstre a alteração das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 507, CPC. 2. Não tendo o apelante fundamentado o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, tampouco exibido algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida, inexiste motivo razoável para a revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. 3. Não se permite a essa instância ad quem rediscutir a questão quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não impugnado oportunamente pelo autor/apelante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (TJ-DF 07029112020208070018 DF 0702911-20.2020.8.07.0018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/11/2021) – grifou-se “(...) 3. Não sendo demonstrada alteração nas condições econômicas da parte, capaz de justificar a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. (...)” (TJ-DF 07109614020178070018 DF 0710961-40.2017.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/03/2019) Na hipótese, como não foi interposto recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça e não houve alegação de alteração das circunstâncias fáticas entre a data da revogação do benefício e a interposição da apelação, conclui-se ser inviável a rediscussão acerca da capacidade do autor/apelante de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Realizadas essas considerações, intime-se o apelante para, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator